Tribunal: TJSP
Processo: 1012669-70.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Servidor estadual. Recálculo do adicional por tempo de serviço, para que incida sobre os vencimentos integrais, incluindo-se o ALE. Artigo 129 da Constituição Estadual. Inadmissibilidade. Ação julgada improcedente. Sentença mantida Recurso improvido.